Tribunal: TJBA
Processo: 8000410-33.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8000410-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: HELEN HELENITA PEREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

Ementa
: DIREITO
CONSTITUCIONAL
E ADMINISTRATIVO
. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. TESE DE APTIDÃO FÍSICA
. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por candidata participante de concurso público, requerendo a anulação do resultado de teste de aptidão física, por considerar que a forma adotada pela Banca Examinadora para avaliação foi irregular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em debate questionamento sobre a inexistência de sistemas de gravação ou fornecimento de cronômetro digital para que o candidato pudesse acompanhar a sua performance no teste e exercer de forma plena o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Discute-se também a possibilidade de adiamento ou remarcação do teste em razão de condições climáticas adversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Acolh
ida
a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia, por não figurar a condução de processos seletivos e concursos públicos entre as suas atribuições legais.

4.
Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário da Administração, uma vez que o
Edital define hipóteses de atuação da referida Autoridade, em conjunto com o
Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia
,
desde a sua divulgação e também
para fins de concretização das
normas
editalícias
.

5
.
O
Edital do Certame não contém nenhuma regra estabelecendo a possibilidade de uso de sistemas de gravação dos Testes de Aptidão Física,
tampouco de disponibilização de cronômetro digital
aos candidatos
, estando claro que tal assertiva apenas foi suscitada pela Impetrante com o fim de
pôr em dúvida
a credibilidade e a lisura dos procedimentos realizados pela Banca Examinadora.

6
. As informações produzidas nos autos
em verdade c
onduzem ao convencimento de que nem sequer existem indícios de que a candidata tenha
logrado completar o teste no tempo máximo estabelecido
para ser declarada apta no teste de
corrida em 2.400 metros
.

7
.
As regras para a realização
da corrida em 2.400 metros
, por sua vez, se encontram objetivamente definidas na
Portaria n.º 0
4
0 CG -
CBMBA/2022
,
não apenas com relação ao tempo
máximo
exigido, mas também os critérios de observância obrigatória por todos os participantes.

8. Embora a

Portaria n.º 0
4
0 CG –
CBMBA/2022
contenha previsão de adiamento do teste em razão das condições climáticas,
nota-se que
tal regra foi observada pela Banca Examinadora, quando adiou a realização do reteste ao menos por duas horas e meia, conforme informações prestadas pela própria Impetrante em sua Inicial.

9
.
Também não se demonstrou nos autos que a forma adotada pela Administração para a condução do Teste de Aptidão Física tenha ocasionado erro na aferição do desempenho da candidata. Contrariamente, a realização dos exames aparentemente seguiu as regras definidas
de forma objetiva
pelo Edital
e pela legislação
, garantindo a lisura dos procedimentos e a observância ao princípio da impessoalidade.

10
.
N
a esteira de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a anulação do teste físico, tão apenas com relação à Impetrante e após a sua realização por todos os candidatos do certame, em razão da ausência de gravação em vídeo ou de outro meio de controle, só seria possível caso houvesse ao menos indícios de que o teste realizado tivesse algum vício que efetivamente pudesse comprometer a sua execução, o que certame não ocorreu
no caso concreto
.

1
1
.
Sendo assim, a ausência de gravação em vídeo, por si só, não é o suficiente para ensejar a nulidade do teste físico realizado pela Impetrante, especialmente em razão da presunção de legitimidade de que gozam os atos administrativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Segurança denegada.

____________

Dispositivos relevantes citados:

CFRB/1988, art. 37;
Portaria n.º 0
4
0 CG –
CBMBA/2022
, art
s
. 1
1 e 17
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg no RMS n. 39.181/BA,
Rel. Min.
Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11/11/2014, DJe
0
2/12/2014;
STJ,
AgInt no REsp n. 1.724.783/RS,
Rel. Min.
Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 4/9/2018, DJe 20/11/2018;
STJ,
RMS n. 54.276/MS,
Rel. Min.
Herman Benjamin, Segunda Turma, j.
0
3/8/2017, DJe 12/9/2017;
STJ, AgInt no REsp n. 1.623.401/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 26/9/2017, DJe 08/11/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em DENEGAR A SEGURANÇA, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA